Tribunal: TJDFT
Processo: 0717803-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717803-80.2023.8.07.0000 Agravante(s) Erbe Incorporadora 074 Ltda. Agravado(s) Karla Vanessa Melo Montenegro de Araújo Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Erbe Incorporadora 074 Ltda. contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 154142578 do processo de referência), que deferiu o processamento da fase de cumprimento de sentença requerido por Karla Vanessa Melo Montenegro de Araújo, ora agravada, para execução de multa cominatória fixada em desfavor da agravante, processo n. 0708981-07.2020.8.07.0001, nos seguintes termos: Trata-se de requerimento de abertura da fase de cumprimento de sentença para execução das astreintes oriundas do descumprimento de obrigação de fazer formulado por KARLA VANESSA MELO MONTENEGRO DE ARAUJO em face de ERBE INCORPORADORA 074 LTDA. Defiro o processamento da fase de cumprimento de sentença. Anote-se. Retifique-se o valor da causa, para que passe a constar o montante pretendido na fase de cumprimento de sentença, qual seja, R$ 30.000,00. Anote-se. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo, no prazo de 15 (quinze) dias; sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Cientifique-se o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, eventual impugnação, na forma do artigo 525 do Código de Processo Civil, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu § 1o, observando-se em relação aos cálculos os §§ 4o e 5o do mesmo artigo. A intimação deverá ser realizada via DJe (com prazo de 30 dias), nos termos do art. 513, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Caso ocorra o pagamento, promova a Secretaria a intimação da parte exequente, para que informe ao Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, se o valor depositado quita a obrigação imposta na sentença. Caso não haja o cumprimento espontâneo da obrigação, transcorrido o prazo para apresentação de impugnação, promova a Secretaria a intimação do exequente para anexar ao processo planilha atualizada do débito, incluindo nos cálculos a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Vindo a planilha ao processo, volte o processo concluso para decisão. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes. Em razões recursais (Id 46541813), narra que, na origem, foi a ela atribuída a obrigação de fazer consistente na outorga de escritura pública em favor da agravada, sob pena de multa. Aduz ter cumprido a obrigação que lhe competia, tendo tido início o procedimento de outorga da escritura pública em 07/10/2022. Informa que o Cartório somente pode finalizar o procedimento em 13/10/20222. Diz se tratar de fato absolutamente alheio a sua esfera de atuação. Afirma que, diferentemente do afirmado pela agravada no cumprimento de sentença, “não houve desídia, omissão ou morosidade por parte da agravante. Pelo contrário, foram tomadas todas as medidas necessárias para cumprimento da obrigação de fazer, inclusive, a agravante concordou com todas as exigências impostas pela agravada, que claramente tornaram o procedimento ainda menos célere”. Acrescenta ser “de suma importância frisar que a outorga só pode ser realizada após o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI. Entretanto, a parte agravada só recolheu o imposto no dia 17/11/2022”. Brada ter tomado todas as providências a seu alcance para que a escritura pública fosse finalizada a tempo, o que não se deu unicamente por morosidade do cartório e inércia da ora agravada, que não pagou o tributo devido. Afirma presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: 1) Receber o presente recurso, pois tempestivo, regular e as custas foram devidamente recolhidas; 2) Determinar a intimação da agravada, para, no prazo legal e querendo, apresentar as suas contrarrazões ao presente; 3) Conceder provimento em caráter monocrático ao recurso, nos termos do reconhecido o cumprimento da obrigação de fazer e afastada a incidência da multa de R$ 30.000,00; 4) Caso assim não se entenda, a agravante requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, ao final, confiam as agravantes que essa c. Câmara dará provimento ao recurso para, analisando o conteúdo probatório reconhecer o cumprimento efetivo da obrigação (sic) de fazer e afastar a multa de R$ 30.000,00. Preparo regular (Id 46541824). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante de ter reconhecido o cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta: outorgar à exequente, ora agravante, escritura pública da vaga de garagem n. 5003 do Edifício Victoria Office Tower, no prazo de 30 dias, com lavratura no Cartório do 1° Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília (“Cartório JK”). Inviável, ainda, liminarmente certificar o não cabimento da multa cominatória. Explico. Sobre o tema, dispõem o art. 1.417 e art. 1.418 do CC: Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Referidos dispositivos consagram o direito do promitente comprador de obrigar o promitente vendedor a lhe outorgar escritura definitiva de compra e venda. Em havendo resistência, pode o cocontratante adimplente buscar tutela judicial para ver concretizado o direito real que titulariza à aquisição do bem imóvel negociado. Sobre a multa cominatória (astreintes), que tem como escopo estimular o devedor a cumprir a obrigação que lhe foi imposta, é válido trazer à baila os seguintes dispositivos: Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. (...) Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. No caso, em que ajuizado cumprimento de sentença pela ora agravada para lhe serem pagas diversas quantias e para o cumprimento da obrigação de fazer consistente na outorga da escritura pública da vaga de garagem n. 5003 do Edifício Victoria Office Tower, diante da falta de outorga do referido documento público notarial, a ora agravante foi condenada a pagar multa de R$ 20.000,00, conforme decisão de Id 131804007 do processo de referência. Na decisão em que arbitrada a multa cominatória foi determinada nova intimação pessoal da promitente-vendedora, ora agravante, para cumprir a obrigação de fazer a que estava sujeita, no prazo de 30 dias, sob pena de lhe ser aplicada multa de R$ 2.000,00 por dia, até o limite de R$ 30.000,00. Constatando novo inadimplemento, a recorrida postulou a execução do valor das astreintes (Id 154056927 do processo de referência), o que foi deferido pela magistrada a quo (Id 154142578 do processo de referência). Inconformada com a decisão que admitiu o processamento da cobrança da multa cominatória, a executada recorre sustentando ter tomado todas as providências a seu alcance para transferir a propriedade do bem imóvel à exequente, ora agravada. Proclama não ter havido o integral adimplemento dessa prestação por morosidade do Cartório de Registro de Imóveis e por falta de pagamento do ITBI, que é de responsabilidade da compradora/agravada. Apesar dos argumentos assim expostos, nessa análise perfunctória, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado pela recorrente. Explico. Compulsando os autos de origem, verifico que a executada, ora agravante, tomou conhecimento da decisão de Id 154142578 do processo de referência no dia 19/08/2022 (Id 135122228 do processo de referência). Considerando o prazo que lhe foi concedido, teria até o dia 19/09/2022 para efetivar as medidas necessárias à outorga da escritura da vaga de garagem n. 5003 do Edifício Victoria Office Tower, à agravada, no Cartório de Notas e Protesto de Títulos de Brasília (“Cartório JK”). Se não fizesse, incorreria em multa cominatória de R$ 2.000,00 por dia, até o limite de R$ 30.000,00. O ato notorial - escritura pública de compra e venda de vaga de garagem - só veio a ficar pronto, todavia, em 20/10/2022, isto é, mais de 60 dias depois de a intimação pessoal que recebera e em que estabelecido prazo certo prazo cumprimento da obrigação de fazer (Id 46541830, p. 43-45). Quanto ao tempo despendido para escrituração da compra e venda, faltam elementos de convicção que possam minimamente certificar, ainda que em exame perfunctório, tenha se estendido exclusivamente por razões alheias à vontade da agravante. Dos documentos acostados ao Id 46541830 e ao Id 139258153 do processo de referência, vê-se que e-mails foram trocados entre os representantes legais, advogados das partes e o funcionário do Cartório JK, João Batista. Ocorre que passado o contato inicial entre a agravante e o funcionário do Cartório, João Batista, em 06/09/2022, parte significativa das tratativas se deram posteriormente ao prazo estipulado pela julgadora de primeira instância para cumprimento da obrigação, a qual deveria ter sido finalizada até o dia 19/09/2022. Ademais, segundo informação retirada do Id 141781910, p. 5 do processo de referência, a agravante somente providenciou a entrega de todos os documentos exigidos para lavratura da escritura pública no dia 06/10/2022: mais de 45 dias depois de intimada a cumprir a obrigação. Com efeito, o mero contato inicial estabelecido com o funcionário do Cartório onde deveria ser passada a escritura pública não é elemento representativo de cumprimento da obrigação a que judicialmente compelida a agravante, mesmo porque, a bem da verdade, o cumprimento integral da obrigação adviria (a) do contato preliminar da promitente-vendedora com o cartório competente e (b) da entrega de todos os documentos necessários para a lavratura do ato notorial. Inútil se afigura aquele primeiro ato sem a efetivação deste último, que, conforme expôs a própria agravante, veio a ser implementado apenas em 06/10/2022. Logo, não se divisa, em cognição sumária, tenha a agravante empreendido todas as providências a seu alcance para outorgar, no prazo fixado pelo juízo de 30 dias, à agravada, a escritura de compra e venda da vaga de garagem n. 5003 do Edifício Victoria Office Tower. Legítima, de tal sorte, a aplicação de multa cominatória à cocontratante inadimplente, conforme estipulado na decisão de 131804007 do processo de referência. Quanto à denunciada morosidade do serviço do Cartório, provavelmente pela mensagem que enviou o funcionário da serventia extrajudicial, no dia 6/10/2022, informando que daria andamento à elaboração da escritura a partir do dia 13 do mesmo mês, e à alegada demora no recolhimento do ITBI pela ora agravada, irrelevantes se mostram considerando o tempo em que a agravante realizou as ações de sua exclusiva responsabilidade. O atraso em que incorreu por desrespeitar, sem qualquer motivo, o prazo judicial justifica, por si, o reconhecimento de que não foi adimplida a tempo e modo certos a prestação que lhe competia (à agravante). As medidas que independiam da conduta dos demais envolvidos no procedimento não tinham sido tomadas até o dia 20/09/2022, visto que não providenciados até então todos os documentos necessários à outorga do bem imóvel à agravada. Enfim, pelos motivos expostos, não identifico verossimilhança nas alegações aduzidas pela agravante. Em relação ao perigo de dano, trata-se de requisito imbricado à probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar concretamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Concluo, destarte, em apreciação sumária, própria deste momento processual, pela ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela recursal de urgência. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora